Tribunal: STF
Processo: ARE 1587490
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS AO IPI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO. DEFICIÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCLUSÃO DA CPRB EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. VALIDADE. RATIO DECIDENDI DOS TEMAS 1.048, 1.135 E 1.186 DE REPERCUSSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.546/2011. EXCLUSÃO DE VALORES DE ICMS, PIS, COFINS, IPI E CPRB DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
I - Ausente interesse processual da parte impetrante no tocante à pretensão de exclusão do IPI da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, considerando o disposto no art. 9º, § 7º, da Lei nº 12.546/2011, que expressamente previu a sua exclusão.
II - O Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, na sistemática da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (Tema 1.048).
III - Entendimento que deve ser aplicado também quanto à pretensão de exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária em discussão e da CPRB da própria base de cálculo. Precedentes.
IV - Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para fins elucidativos, sem efeitos modificativos ao julgado”.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, §1º; 150, inciso IV; e 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1.186 de Repercussão Geral e o inadmitiu no tocante às demais questões, por entender que: incidiriam os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF; o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e; a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e das Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no ponto relativo ao Tema 1.186 de Repercussão Geral - Exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Outrossim, no que se refere à pretensão de exclusão do IPI da base de cálculo da CPRB, o acórdão a quo concluiu pela ausência de interesse processual da parte impetrante, “considerando o disposto no art. 9º, § 7º, da Lei nº 12.546/2011, que expressamente previu a sua exclusão”.
Contudo, o fundamento suprarreferido não restou impugnado nas razões do recurso extraordinário, de forma que incidem os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. A propósito, confiram-se os julgados infra:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 
. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)

Por fim, consigne-se que esta Corte firmou orientação pela validade da inclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB em sua própria base de cálculo, por aplicação da ratio decidendi dos Temas 1.048, 1.135 e 1.186 de Repercussão Geral. A propósito, confiram-se:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. CPRB. Base de cálculo. Própria contribuição. Constitucionalidade. Tema 339 da RG. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido.
II. Questão em discussão.
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir.
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
6. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
IV. Dispositivo.
7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.558.972-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 18/9/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CPRB NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) prevista na legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; e (ii) definir se a inclusão da CPRB na sua própria base de cálculo viola princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige apenas que o acórdão seja motivado, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. A sistemática normativa da CPRB a caracteriza como um regime tributário alternativo e facultativo dado ao contribuinte, sendo constitucional a previsão legal da base de cálculo sem a exclusão da própria contribuição, conforme orientação consolidada nos Temas 1.048 e 1.135 da repercussão geral.
5. Não há violação aos arts. 145, § 1º, e 195, I, ‘b’, da CF, pois inaplicáveis as mesmas limitações constitucionais para a instituição de contribuição social sobre a receita ou faturamento.
6. Dada a amplitude da discussão já realizada pelo STF sobre a questão, é desnecessária nova submissão do tema à sistemática da repercussão geral ou o sobrestamento do feito em razão de paradigmas cujos argumentos não se aplicam ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.” (RE 1.516.637-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/4/2025)

Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente